Tribunal: CARF
Processo: 10166.006939/2006-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. ERRO DE FATO. FALHA NA TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MEIOS DE PROVA. LANÇAMENTO. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor mínimo de R$ 165,74, na exata dicção do art. 964, I, a do RIR/99 (art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97).
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando não constatada a efetiva ocorrência de falha na transmissão da declaração de ajuste anual (DAA), uma vez que restou apurado somente a recepção da DAA extemporânea no sistema de dados da RFB.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.006939/2006-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.578 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
JOAO ALENCAR SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. ERRO DE FATO.
FALHA NA TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MEIOS DE
PROVA. LANÇAMENTO. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora
do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1%
ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor
mínimo de R$ 165,74, na exata dicção do art. 964, I, “a” do RIR/99 (art. 88, I,
da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97).
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando não constatada a efetiva ocorrência de falha
na transmissão da declaração de ajuste anual (DAA), uma vez que restou
apurado somente a recepção da DAA extemporânea no sistema de dados da
RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.006939/2006-42
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.578 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006939/2006-42

Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 567,56, alusiva à multa por atraso na entrega da
declaração de ajuste anual, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos (fls. 6).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-28.235, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 46/48):
Versa o presente processo sobre lançamento de multa por atraso na entrega da
declaração do imposto de Renda Pessoa Física, exercício de 2006, ano-calendário
2005, às folhas 03, mediante o qual é exigido do interessado supra identificado o valor
de R$ 567,56.
Cientificado, o contribuinte apresentou a sua impugnação de folha 01, alegando em
síntese, que:
- quando foi enviar a declaração, via internet, ocorreu um problema, a declaração foi
transmitida mas não foi gerado o recibo;
- efetuou o pagamento dos DARF feitos no prazo devido, fato que constitui maior
prova de que entregou a declaração em tempo hábil;
- somente no dia 31/07, ficou sabendo junto à Receita Federal a inexistência da
declaração no banco de dados da Receita e por orientação enviou novamente a
declaração.
Às folhas 20 foram solicitadas diligências, cujo relatório encontra-se às folhas 22.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume a multa lançada.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 10/03/2009 (fls. 56), o contribuinte, em 25/03/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 58), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Não considera justo incorrer numa penalidade por uma infração que não cometeu, visto
que a DIRF apresentada em 03/08/2006, fora do prazo, trata-se de uma segunda
Declaração enviada por orientação da na própria RFB;
A primeira DAA foi realmente enviada pela Internet no dia 26/04/2006, em tempo hábil
para sua entrega, data em que iniciou o pagamento das parcelas do Imposto devido
constante dos registros da RFB;
Os motivos para apresentar sua DAA no praza devido são mais fortes do que para não o
fazer, tais como:
- ser funcionário público e portanto estar sujeita à suspensão dos seus, proventos
caso não declarasse IR;
- ter imposto a pagar;
- acrescenta o fato de nunca ter incorrido em tal erro anteriormente;
A falta ocorrida no sistema eletrônico, que impediu a recepção da primeira DAA
independeu totalmente da sua vontade.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.578 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006939/2006-42

Requer, ao final, a dispensa do pagamento da multa aplicada. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 60/74.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da entrega intempestiva da declaração de ajuste anual – da multa de
ofício aplicada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que
manteve o lançamento em face da entrega intempestiva da DAA/2006 – que ocorreu
efetivamente em 03/08/2006 – importando na aplicação da multa no valor de R$ 567,56,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão
recorrida (fls. 46/48) e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 6), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão de piso,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na
decisão recorrida (fls. 48), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no §
3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Analisando os documentos que compõem o processo, verifica-se que foi
apresentado, por meio eletrônico, a DIRPF/2006 em 03/0812006, portanto fora
do prazo fixado pela Secretaria da Receita Federal, nos termos do artigo 3o da
IN SRF no 616/2006. A referida Instrução Normativa estabeleceu o dia
28/04/2006 como data final de entrega da declaração de IRPF para o exercício de
2006.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.578 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006939/2006-42

Por outro lado, o interessado alega que transmitiu a declaração em tempo hábil,
apesar que não foi transmitido o recibo, conforme o pagamento dos DARF,
porém em que pese os seus argumentos, são irrelevantes ao deslinde da
pendência, pois conforme o documento de folhas 22, foi realizada uma
pesquisa no sistema IRPF/COLE e constatou-se que foi recepcionada apenas
uma declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, exercício 2006, ano-
calendário 2005, cuja data de, recepção é 03/08/2006 (folhas 21).
Logo, à mingua de comprovação em contrário, por documentação hábil e
contundente – e, diga-se de passagem, considerando que a DRJ/BSA, visando apurar o
ocorrido foi diligente ao solicitar informação técnica quanto ao alegado pelo
contribuinte, onde se constatou que somente foi recepcionada no sistema de dados da RFB
a declaração transmitida em 03/08/2006, sem qualquer indício da ocorrência de
transmissão ou recepção de DAA em data anterior (fls. 44) - correto é procedimento
fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela mantenho a multa
aplicada.
Ademais, em relação à imposição da multa nos moldes em que aplicada,
vale ressaltar que tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando
com a edição da Súmula no 69:
Súmula CARF no 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora
do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou
fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que
integralmente pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos
do art. 142 do CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste anual,
constituir o crédito tributário e calcular a exigência, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento em face da entrega extemporânea
da declaração de ajuste anual, relativa ao ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital